Tribunal: TJSP
Processo: 1003023-70.2017.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PARTILHA – Posterior ao divórcio – Interesse de agir caracterizado - Abrangência sobre todos os bens e direitos adquiridos na constância do casamento – Artigo 1658 do CC – Revelia - Veículos comprovadamente adquiridos durante a convivência - Partilha determinada metade por metade – Alegação de nulidade da sentença afastada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003023-70.2017.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é
apelante ALINE PIRES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JULIANO PEDRO
DILELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003023-70.2017.8.26.0541 -Voto no 4304
2
3a Vara de Santa Fé do Sul
Apelação n. 1003023-70.2017.8.26.0541
Apelante: ALINE PIRES
Apelado: JULIANO PEDRO DILELO
Juiz prolator: Rafael Almeida Moreira de Souza
Voto n. 4304
PARTILHA
Posterior ao divórcio
Interesse de agir
caracterizado - Abrangência sobre todos os bens e direitos
adquiridos na constância do casamento Artigo 1658 do CC
Revelia - Veículos comprovadamente adquiridos durante a
convivência - Partilha determinada metade por metade Alegação
de nulidade da sentença afastada - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 58/59, cujo relatório adoto, que julgou extinto o
processo, sem apreciação do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.
Segundo a apelante-autora, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando que os bens não foram partilhados no divórcio,
cabendo partilhar uma motocicleta e um automóvel Fiat Tempra (fls. 62/67).
Recurso
tempestivo,
sem
apresentação
de
contrarrazões pelo apelado (fl. 69).
Não houve oposição ao julgamento virtual (fl. 74).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
Primeiro, entendo que a sentença foi devidamente
fundamentada, não cabendo decretar sua nulidade por tal motivo.
Contudo, o recurso merece ser provido.
As partes se casaram em 16.07.2011, sob o regime da
comunhão parcial de bens, tendo se divorciado em 14.02.2017.
A autora comprovou que os veículos estavam sob a
titularidade das partes antes da dissolução do vínculo matrimonial (fls. 10/11).
No caso concreto, a autora alega que os bens
amealhados na constância do casamento, quais sejam, uma motocicleta Suzuki
placas DTO-5422 e um automóvel Fiat Tempra placas CIO-2775, quais estão na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003023-70.2017.8.26.0541 -Voto no 4304
3
posse do apelado. Há notícia inclusive de que o apelado vendeu os bens a
terceiros.
Segundo o item IV, “a”, do acordo de divórcio (fls.
12/17), chegou a ser estabelecida uma proposta de partilha. Contudo, em
03.12.2016, as partes aditaram o acordo para constar que pretendiam “deixar
para decidir a questão de todos os bens em ação própria” (fl. 18), sendo esse o
acordo que restou devidamente homologado, em 14.02.2017 (fls. 20/21).
Assim, ao contrário do determinado na sentença, há
interesse jurídico.
Nos
termos
do
artigo
1013,
§
3o,
do
CPC,
prosseguimos para analisar o mérito.
O réu foi citado em 23.08.2017 (fl. 39), e deixou de
apresentar defesa.
Cabe, portanto, impor ao réu os efeitos decorrentes de
sua inação, já que ele deixou transcorrer in albis o prazo para defesa. A revelia
acarreta "(...) a pesada consequência consistente em dispensar o autor da prova
dos fatos que alegara" (DINAMARCO, Cândido R. Instituições de Direito
Processual Civil, Vol. III. 3 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 456).
Nos termos do artigo 1658, do CC, a partilha recai
sobre os bens que foram adquiridos na constância do casamento e que se
comunicaram no patrimônio do casal, quando a sociedade conjugal estava
plenamente vigente, com verdadeira comunhão de vida e conjunção de esforços
para o bem comum do casal (artigos 1.511 e 1.566, inciso III, ambos do Código
Civil).
É importante salientar que, no regime de comunhão
parcial de bens, pouco importa, para fins de partilha, qual dos cônjuges tenha
efetivamente despendido recursos financeiros na aquisição de bens, até porque
há presunção legal de esforço comum do outro cônjuge (artigo 1.660, inciso I, do
Código Civil e artigo 271, inciso I, do Código Civil de 1916).
Neste passo, o montante dos bens partilháveis é
composto por todos aqueles adquiridos a título oneroso na constância do
casamento e que existam neste termo final da relação conjugal (aplicação
analógica do artigo 1.576, caput, do Código Civil).
Logo, cabe a partilha dos bens elencados na inicial, a
qual deverá ser feita metade por metade, diante da ausência de acerto entre as
partes.
Já quanto às medidas assecuratórias, deverão ser
pleiteadas em fase de cumprimento de sentença, sendo prematura sua
apreciação neste momento.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, inverto os ônus e imponho contra o réu honorários advocatícios
sucumbenciais no importe de R$ 800,00, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC,
além da responsabilidade pelas custas e despesas processuais. Anoto que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003023-70.2017.8.26.0541 -Voto no 4304
4
presentes honorários substituem aqueles que foram fixados em primeiro grau de
jurisdição.
Posto
isso,
dou provimento
ao
recurso,
para
determinar a partilha dos veículos mencionados, cabendo metade de cada um
deles a cada uma das partes.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora